Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VEÍCULO. RETIRADA DO GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ART. 300 DO CPC.
1. De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida cautelar está condicionada apenas à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo ser concedida inclusive antes da citação.
2. Inexistindo verossimilhança nas alegações do agravante de que a penhora recaída sobre o veículo é inidônea, bem como ausente o perigo na demora, a restrição sobre o bem deve permanecer.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.